Tribunal: TJES
Processo: 0001282-95.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-95.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO WALLACE ROCHA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. COMPANHEIRA E ENTEADO
.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE MANEIRA IDÔNEA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ, HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base. Jurisprudência STJ.

3. Com relação às circunstâncias do delito, o cometimento dos crimes de lesão corporal na frente de familiares é suficiente para determinar o incremento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

4. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, o que restou observado pelo juiz de origem.

5. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
_

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO WALLACE ROCHA SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, em relação a vítima Francieli Samila Silva, e no art. 129, §9º, do Código Penal, em relação a vítima Luan Silva Brandão, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 5980265, nas quais a Defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pleiteia, outrossim, a concessão de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do promotor de justiça, no ID nº 6958617, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 7599769).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO WALLACE ROCHA SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, em relação a vítima Francieli Samila Silva, e no art. 129, §9º, do Código Penal, em relação a vítima Luan Silva Brandão, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, no regime aberto.

Razões recursais nas quais a Defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pleiteia, outrossim, a concessão de assistência judiciária gratuita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado parcialmente os fatos, cingindo-se o presente apelo à dosimetria da pena.

Compulsando os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para fixação da pena-base, considerou como desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do delito, fundamentando da seguinte forma:

Quanto ao crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006, em relação a vítima Francieli Samila Silva
. A pena em abstrato fixada para o delito é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos. Considerando que o motivo e as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, entendo que se ocasionou por motivo fútil, tendo praticado as agressões na frente de terceira pessoa, por ciúmes, FIXO A PENA BASE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. (...)
Quanto ao crime previsto no art. 129, §9, do Código Penal, em relação a vítima Luan Silva Brandão
. A pena em abstrato fixada para o delito é de detenção de 03 (três) meses a 03 (anos) anos. Considerando as mesmas circunstâncias e o motivo fútil, FIXO A PENA BASE EM 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO.

Da leitura do excerto supratranscrito, observo que o magistrado valorou todos os vetores de forma idônea, de acordo com as peculiaridades dos fatos objeto dos presentes autos.

Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ, HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

In casu
, o desvalor do referido vetor baseou-se no ciúmes da companheira do recorrente, o que reputo ser fundamento adequado.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que “
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base”
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019).

Da mesma forma, com relação às circunstâncias do delito, o cometimento dos crimes de lesão corporal na frente de familiares é suficiente para determinar o incremento da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência da Corte da Cidadania a seguir ementada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, o que restou observado pelo juiz de origem.

Da mesma forma, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante o entendimento do C. STJ, entendo proporcional o patamar utilizado para exasperar a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com o que concordou o recorrente, inexistindo insurgência neste ponto.

Assim, não há reparo a ser realizado na dosimetria da reprimenda aplicada.

Quanto à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação 0003172-06.2020.8.08.0048, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.